Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711388-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: LIGIA MARIA TORRES LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de pagamento ao ID 42748269, mas não juntou a respectiva guia. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora